Tribunal: TJMT
Processo: 1013670-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013670-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (AGRAVANTE), NSW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - CNPJ: 08.791.012/0001-93 (AGRAVADO), GABRIELA PIERRI SCHMIDT BERNARDINI - CPF: 395.505.428-40 (ADVOGADO), THIAGO BARELLI BET - CPF: 377.534.228-12 (ADVOGADO), ANDRE PINTO DE CARVALHO MAGALHAES BERNARDINI - CPF: 333.027.448-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA SOBRE PROVENTOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Marisa Camargo Pupin contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença da Ação Monitória, que deferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos da executada, até o limite do crédito executado, no valor de R$ 95.443,12.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de 30% da verba salarial da executada, à luz do art. 833, IV, do CPC, considerando o alegado comprometimento da subsistência da devedora e de sua família.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ autoriza a mitigação da regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que resguardado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1.582.475/MG).

4. A renda líquida da executada, no valor de R$ 30.177,50, permite a constrição de 30% sem comprometer o mínimo existencial, sobretudo considerando a inexistência de prova robusta de despesas essenciais incompatíveis com tal penhora.

5. A existência de imóvel próprio, admitida pela agravante, reforça a viabilidade da constrição sem prejuízo à subsistência.

6. A execução tramita desde 2017, com diversas tentativas frustradas de satisfação do crédito, o que justifica a relativização da regra protetiva em favor da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A regra de impenhorabilidade de vencimentos, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite mitigação, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 2. É válida a penhora de até 30% dos proventos do devedor, quando demonstrada a viabilidade da medida e frustradas as demais tentativas de satisfação do crédito.”.

R E L A T Ó R I O

C
uida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MARISA CAMARGO PUPIN, c
ontra a r. decisão proferida pela
MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória”

já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 1028286-69.2017.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por NSW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA, entre outras deliberações, deferiu o pedido de penhora de 30% dos valores líquidos recebidos pela executada, até o limite do crédito inicialmente executado.” (cf. Id. nº 136217805 dos autos de origem).

A
executada/agravante insiste na tese de impenhorabilidade das verbas, reafirmando que
“
a penhora determinada pela magistrada compromete os direitos fundamentais da Agravante e de seus filhos, uma vez que interferem diretamente na vida pessoal e profissional da Agravante, sem uma justificativa adequada ou proporcional ao objetivo de satisfação do crédito
” (cf. Id. nº 283422381 - pág. 8).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja afastada a ordem de penhora sobre 30% de seus rendimentos; de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº
283422381 - pág. 10)
.

A decisão vinculada ao Id nº 283742895 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Embora devidamente intimado, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 289353350).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação monitória, já em fase de cumprimento de sentença proposta pela NSW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA, contra MARISA CAMARGO PUPIN, visando à satisfação do valor R$ 95.443,12 (noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e doze centavos), oriundos dos cheques (000031, 000032, 000033, 000034, 000035, 000036, 000038 e 000039). Após diversas tentativas de penhora frustradas, a credora requereu a penhora de 30% dos proventos do executado Marisa Camargo Pupin, que totalizam renda líquida de R$ R$ 30.177,50 (trinta mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

O pedido foi deferido sob o fundamento de que “
no que concerne ao pedido de bloqueio de 50% do rendimento mensal da executada, o inciso IV do art. 833, do CPC, proíbe o pleito de penhora sobre vencimentos do devedor. Contudo, essa impenhorabilidade vem sendo relativizada, eis que o entendimento doutrinário é que tal absolutismo acoberta o mau pagador, não garantindo assim o efetivo cumprimento da justiça aos seus jurisdicionados.”
(cf. Id. nº 159054160 dos autos de origem).

O art. 805 do CPC regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e, ainda, em seu artigo 833, quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV; sucede, porém, que, os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, e também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

É indiscutível, pois, a impenhorabilidade da verba salarial por ser garantia decorrente de expresso e literal texto legal (CPC, art. 833, IV), porém, a ideia de impenhorabilidade absoluta já está ultrapassada há alguns anos, mesmo antes do advento do atual CPC, tendo a jurisprudência nacional admitido a mitigação da proteção conferida aos proventos do devedor sempre que as particularidades do caso mostrem que é possível a constrição sem que isso importe em prejuízo à subsistência deste e/ou da sua família.

Nesse ponto, anoto que a discussão acerca do tema analisado na presente demanda foi objeto de recente debate e decisão pela Corte Especial do STJ, inclusive envolvendo enfrentamento entre os diferentes precedentes da Corte Superior contrários ou favoráveis à proteção absoluta e indistinta da verba salarial, tendo sido uniformizada a interpretação de que “
a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018)
”.

No caso em apreço, observa-se que a execução tramita desde 2017, sem êxito na satisfação do crédito, apesar de diversas tentativas de localização de bens da devedora. Tal circunstância, por si só, justifica a mitigação da regra da impenhorabilidade, como corretamente reconhecido pela magistrada de primeiro grau.

A alegação da agravante de que a penhora de 30% de seus rendimentos comprometeria sua subsistência e a de seus dependentes não restou suficientemente comprovada. Embora tenha juntado comprovante de pagamento de condomínio no valor de R$ 1.800,00 (Id 283422386), não apresentou documentação hábil a demonstrar que a integralidade de seus rendimentos é consumida por despesas essenciais.

Ressalta-se, ademais, que a agravante possui imóvel próprio, conforme admite em suas razões recursais, o que representa significativa economia mensal, permitindo-lhe arcar com a penhora sem prejuízo de sua dignidade.

A penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravante preserva 70% de sua renda, o que se mostra suficiente para garantir a subsistência da executada e de sua família, em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Neste sentido, colaciona-se o seguinte precedente desta Corte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO -IMPENHORABILIDADE (ART. 833 DO CPC) - MITIGAÇÃO AFASTADA – PENHORA ATINGE A PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES – CARÁTER IRRISÓRIO DA PENHORA (ART. 836 DO CPC) - CRÉDITO EXECUTADO ELEVADO

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra da impenhorabilidade do salário, vencimentos e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares. Além disso, não se leva a efeito penhora que se mostra irrisória diante do crédito executado (art. 836 do CPC). (N.U 1007662-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)”.

Por fim, ressalta-se que a mitigação da impenhorabilidade, no presente caso, atende ao princípio da efetividade da execução, sem descurar da proteção ao mínimo existencial, resguardando o necessário equilíbrio entre os interesses do credor e do devedor.

Pelo exposto, nego
provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025